Tribunal: TJSP
Processo: 1004802-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que o registro de contrato foi comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual esta última não pode ser exigida – Seguro prestamista – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Tarifa de Cadastro – Possibilidade da cobrança, consoante o disposto na Súmula 566 do C. STJ – Devolução de valores indevidamente cobrados e efetivamente pagos que deverá se dar de forma simples, para se evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira - Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004802-23.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVA ROSA
DE MEDEIROS SOUZA, é apelado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 31543
APEL.No: 1004802-23.2020.8.26.0002
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APTE. : IVA ROSA DE MEDEIROS SOUZA
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Operação de financiamento para aquisição de veículo

Possibilidade de modificação do contrato para, se o caso,
restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes

Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC Juros
remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não
há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em
relação àquela de mercado à época de contratação para
operação de crédito da mesma espécie Impossibilidade de sua
redução Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato
Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por
serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento
este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.578.553-SP)
Hipótese em que o registro de contrato foi
comprovado nos autos, não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela
qual esta última não pode ser exigida Seguro prestamista
Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em
regime de recurso repetitivo)
Tarifa de Cadastro

Possibilidade da cobrança, consoante o disposto na Súmula 566
do C. STJ Devolução de valores indevidamente cobrados e
efetivamente pagos que deverá se dar de forma simples, para se
evitar enriquecimento sem causa da instituição financeira -
Sentença de improcedência modificada Recurso parcialmente
provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
141/146,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente a ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo, consubstanciado em cédula de
crédito bancário movida pelo apelado.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que os juros exigidos são abusivos; que
a exigência das tarifas de avalição do bem, registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
3
contrato, cadastro e do seguro prestamista é ilegal, que
os valores indevidamente exigidos devem lhe ser restituídos
em dobro.
O recurso foi recebido no duplo efeito e o preparo
devido está anotado.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando o
acerto do r. decisum.
É o relatório.
Antes do mais, deve ser consignado que nos termos
dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do
Consumidor, é cabível a revisão quando o contrato importar
ônus ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a
fixação unilateral de encargos abusivos no contrato.
Dito
isto,
relativamente
aos
juros
remuneratórios, como já sabido, não há dúvida que eles não
se submetem ao limite a 12% ao ano, diante das diretrizes
de
macroeconomia
vigentes,
da
Súmula
596
e
Súmula
Vinculante n° 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e
da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, desde
que, porém, estejam as taxas previamente pactuadas.
Posto isso, a modificação da taxa de juros, em
situações como a dos autos, só se justificaria pelo prisma
da abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas médias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
4
cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal
de origem revisar de ofício cláusulas contratuais tidas por
abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor. 2.A
alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
DISPOSIÇÕES
ANALISADAS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CORRELATA.
PREJUDICIALIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
5
PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado.” (STJ, AgRg no
REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a
Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado para
operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído à recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 373, I, do CPC) e nem necessitava de
dilação probatória para tanto -, uma vez que, com base na
tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen, bastava
apenas uma indicação e comparação das taxas aplicadas na
modalidade em análise
já identificadas no contrato

diante de outra supostamente praticada no mercado no
período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
Superadas estas questões, no que diz respeito às
tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato,
conforme o entendimento fixado pelo C. STJ, em sede de
recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP), ambas são válidas,
ressalvadas a “abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. Deste modo,
ressalvados a efetiva avaliação do bem - com a apresentação
do laudo de avaliação pela instituição financeira
e o
efetivo registro do contrato, é abusiva a cláusula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
6
prevê a cobrança destes serviços.
No caso dos autos, o registro de contrato foi
comprovado (fls. 43), não tendo sido constatada, por outro
lado, a prestação do serviço de avaliação do bem, razão
pela qual é exorbitante a sua exigência, devendo ser
observado que o laudo de vistoria de fls. 40, não se presta
a comprovar a efetiva avaliação do bem.
No que se refere ao seguro prestamista, conforme o
entendimento fixado pelo C. STJ em regime de recurso
repetitivo (Resp 1.639.320-SP), “nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada”.
Isso porque, embora a contratação do seguro seja
uma faculdade do consumidor, não lhe é dada a opção de
contratar seguro de outra seguradora senão daquela integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira que concedeu o crédito, de modo que deve ser
reconhecida a abusividade de sua cobrança.
Relativamente à tarifa de cadastro, considerando-
se que o ajuste objeto da demanda foi celebrado em novembro
de 2013, verifica-se que a sua cobrança é devida, conforme
o disposto na Súmula 566 do C. STJ, que proclama: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Dessa forma, como não foi demonstrada, na hipótese
dos autos, qualquer prova da existência de relacionamento
anterior entre as partes, inexiste fundamento para sua
exclusão.
A repetição, porém, deverá mesmo se dar de forma
simples, pois, ainda que seja aplicável ao caso em exame o
Código de Defesa do Consumidor, importa salientar que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
7
hipótese, não se mostra possível a aplicação do disposto em
seu art. 42, parágrafo único, quando o débito tiver origem
em encargos cuja validade seja objeto de discussão
judicial, conforme se verifica da emente a seguir: “AÇÃO
REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AMORTIZAÇÃO. REAJUSTE
PRÉVIO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DÉBITO OBJETO DE
DEMANDA.
INVIABILIDADE.
TABELA
PRICE.
CAPITALIZAÇÃO.
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ANATOCISMO.
VEDAÇÃO.
SUSPENSÃO.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE. TR. UTILIZAÇÃO. LEGALIDADE. (...) III
É
incabível a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, quando o débito tem origem em
encargos cuja validade é objeto de discussão judicial (...)”
(REsp no 756973-RS, Rel. Min. Castro Filho, j. 27/03/2007).
Não bastasse isso, agora invocando-se o disposto
no art. 940 do CC, está sedimentado na doutrina e
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência da
penalidade de devolução em dobro, é necessária prova de
conduta dolosa ou má-fé do credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min. Arnaldo
Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a T., Min.
Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES, 4a T., Min.
Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp 697133/SP, 1a
T., Min. Teori Albino Zavascki, J. 18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal editou
a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé,
não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”. O
mencionado dispositivo corresponde ao art. 940 do atual
Código Civil.
Como, na hipótese dos autos, a apelante não
comprovou conduta dolosa ou maliciosa por parte do apelado,
tem-se como descabida, também por esse motivo, a repetição
em dobro buscada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004802-23.2020.8.26.0002 - São Paulo
8
Em vista dessas circunstâncias a reforma da r.
sentença se impõe, a fim de se julgar parcialmente
procedente o pedido formulado na presente ação, para se
afastar a exigência da tarifa de avaliação do bem e do
seguro
prestamista,
devendo
os
valores
indevidamente
cobrados e efetivamente pagos a tal título o que será
apurado em fase de liquidação
serem restituídos pelo
apelado à apelante, de forma simples, com atualização
monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal
desde os respectivos desembolsos, a fim de se compensar a
apelante pelos efeitos inflacionários da moeda, e juros
moratórios de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do
Código Civil).
Levando-se em conta o acolhimento parcial da
apelação e o fato de a autora ter decaído de maior parte do
pedido, deverá ela arcar com 60% das verbas de sucumbência,
arcando o banco com os outros 40%, mantidos os honorários
advocatícios no valor fixado pelo juízo de origem
os
quais deverão ser pagos aos patronos da parte adversa na
proporção acima estabelecida -, uma vez que não houve
insurgência das partes neste sentido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator